Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701118-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALFREDO TEIXEIRA DE SOUSA, A. K. A. S. AGRAVADO: LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, CAROLINA SENA E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento em que os recorrentes - Francisco Alfredo Teixeira de Sousa e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que rejeitou a alegação de incompetência absoluta e indeferiu a dilação probatória. Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Além disso, intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre o cabimento do recurso quanto ao afirmado cerceamento de defesa. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator